Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-67.2024.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500138-67.2024.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
LUCAS MATEUS CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-67.2024.8.26.0545 -Voto no 45781 (az)
2
Voto:
45781
Apelação:
1500138-67.2024.8.26.0545
Comarca:
Bragança Paulista
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Lucas Mateus Cardoso
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Lucas Mateus Cardoso
foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, § 4o, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal (fls.
143/149).
Apela o réu. Preliminarmente,
requer a declaração de nulidade da busca pessoal, porque realizada
sem fundada suspeita. Subsidiariamente, requer a aplicação da
causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 em patamar máximo, abrandamento do regime prisional
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito (fls. 170/183).
O
recurso
foi
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-67.2024.8.26.0545 -Voto no 45781 (az)
3
contrariado (fls. 186/191), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo não provimento do
apelo (fls. 200/208).
É o relatório.
Afasta-se a preliminar.
O apelante foi abordado em razão
de fundada suspeita verificada pelo nervosismo apresentado e
imediata tentativa de evitar a abordagem. Com efeito, a busca
pessoal ocorreu após circunstância indiciária, a qual se concretizou
com o flagrante, não se cogitando afronta aos artigos 240, § 2o e
244, ambos do Código de Processo Penal.
Por outro lado, o crime imputado
ao apelante é considerado como de caráter permanente, ou seja, sua
consumação se arrasta no tempo, ensejando o estado de flagrância a
qualquer momento, o que torna desnecessário o mandado judicial
ou autorização para a realização da apreensão do entorpecente em
sua residência.
Nesse sentido:
[...] A posse de drogas para fins de tráfico constitui
crime permanente e autoriza, devido ao estado de
flagrância,
o
ingresso
no
domicílio
independentemente de mandado. [...] (STF, RHC
213852 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-67.2024.8.26.0545 -Voto no 45781 (az)
4
Turma,
julgado
em
30/05/2022,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-106, DIVULG 31-05-2022, PUBLIC
01-06-2022).
Rechaçada a preliminar.
A acusação é a de que, no dia 21 de
janeiro de 2024, Lucas trazia consigo, para entrega e consumo de
terceiros, 155g de maconha, 79g de cocaína e 6g de crack, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a denúncia, “Policiais
militares realizavam patrulhamento, quando visualizaram LUCAS
MATEUS, o qual, ao perceber a aproximação dos policiais, mudou os
passos e atravessou a rua. Determinada a parada, LUCAS MATEUS
empreendeu fuga, descendo sentido a Rua Agostinho Marcheli, onde
veio a cair ao solo, sendo detido. Realizada busca pessoal, no bolso da
blusa de LUCAS MATEUS foi encontrada uma sacola plástica contendo
as 25 (vinte e cinco) porções de maconha, as 118 (cento e dezoito)
porções de cocaína e as 14 (quatorze) porções de crack, além de uma
balança de precisão. Também foram encontrados R$ 243,00 em
dinheiro Indagado informalmente, LUCAS MATEUS confessou que
estava traficando” (fls. 79/80).
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a autoria e materialidade delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-67.2024.8.26.0545 -Voto no 45781 (az)
5
Dosimetria.
A
reprimenda,
no
entanto,
comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal. Na segunda fase, reconhecida a confissão espontânea e a
menoridade relativa, entretanto, sem repercussão na reprimenda a
teor do que dispõe a Súmula no 231 do STJ. Na terceira etapa,
reduzida a pena em 1/6 em razão da causa de diminuição do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, perfazendo 4 anos e 2 meses de
reclusão, e pagamento de 416 dias-multa, no piso.
Correta a concessão do privilégio,
haja vista que o réu preenche os requisitos previstos no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, e a quantidade de droga apreendida em sua
posse não é impeditiva à causa de diminuição de pena.
Diante da quantidade de droga
apreendida no caso em questão (155g de maconha, 79g de cocaína e
6g de crack), e considerando casos similares julgados por Esta
Egrégia Câmara Criminal, cabível a diminuição de 1/3 na terceira
fase da dosimetria, tornando-se a pena definitiva em 3 (três) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e
trinta e três) dias-multa mínimos.
Nos termos da decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-67.2024.8.26.0545 -Voto no 45781 (az)
6
pela 6a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Habeas
Corpus no 596.603, cabível o regime prisional aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-
mínimo.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Lucas
Mateus Cardoso, para redimensionar a fração aplicada pelo
reconhecimento do tráfico privilegiado, fixando a pena final em 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa mínimos,
com substituição pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-
mínimo, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.